Tribunal: TJSP
Processo: 1101076-51.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais julgada extinta, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC. Reconhecimento da prescrição trienal. Inconformismo. Hipótese dos autos que, de fato, não se submete ao entendimento perfilhado pelo Colendo STJ por ocasião do julgamento do REsp no 1.360.969/RS. Pretensão do apelante que não está fundada no enriquecimento sem

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais julgada extinta, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC. Reconhecimento da prescrição trienal. Inconformismo. Hipótese dos autos que, de fato, não se submete ao entendimento perfilhado pelo Colendo STJ por ocasião do julgamento do REsp no 1.360.969/RS. Pretensão do apelante que não está fundada no enriquecimento sem causa, mas, antes, no inadimplemento contratual. Apelada que teria descumprido o contrato celebrado com o beneficiário ao negar a cobertura de material utilizado em sua cirurgia (próteses). Incidência do prazo decenal previsto no artigo 205 do CC. Necessidade, porém, de reconhecimento da ausência de interesse de agir na propositura da ação. Ação de regresso ajuizada pelo ora recorrente em face da operadora com o objetivo de obter o ressarcimento do valor a que fora condenado nos autos de ação de cobrança, já transitada em julgado, movida contra ele pelo Hospital São Camilo. Autor que busca o ressarcimento de valores que sequer despendeu. Pressuposto lógico do direito de regresso é a satisfação do pagamento da condenação ao terceiro.
Extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101076-51.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ARTHUR
BASAGLIA,
é
apelada
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a ação, sem julgamento do
mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Roberto
Montanari Custódio.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101076-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5.847
Apelação no 1101076-51.2017.8.26.0100
Apelante: José Arthur Basaglia
Apelada: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Comarca: São Paulo
Voto no 5.847
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais
julgada extinta, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II do CPC. Reconhecimento da
prescrição trienal. Inconformismo. Hipótese dos autos
que, de fato, não se submete ao entendimento perfilhado
pelo Colendo STJ por ocasião do julgamento do REsp no
1.360.969/RS. Pretensão do apelante que não está
fundada no enriquecimento sem causa, mas, antes, no
inadimplemento
contratual.
Apelada
que
teria
descumprido o contrato celebrado com o beneficiário ao
negar a cobertura de material utilizado em sua cirurgia
(próteses). Incidência do prazo decenal previsto no
artigo
205
do
CC.
Necessidade,
porém,
de
reconhecimento da ausência de interesse de agir na
propositura da ação. Ação de regresso ajuizada pelo ora
recorrente em face da operadora com o objetivo de obter
o ressarcimento do valor a que fora condenado nos autos
de ação de cobrança, já transitada em julgado, movida
contra ele pelo Hospital São Camilo. Autor que busca o
ressarcimento de valores que sequer despendeu.
Pressuposto lógico do direito de regresso é a satisfação
do pagamento da condenação ao terceiro.
Extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos
do artigo 485, VI do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101076-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5.847
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 138/142)
interposto por José Arthur Basaglia, cujo relatório se adota, que nos autos
de ação de indenização por danos materiais ajuizada em face de Amil
Assistência Médica Internacional S.A., julgou extinto o feito, “com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de
Processo Civil, em razão da prescrição ocorrida. Em razão da
sucumbência, condeno a parte autora em custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa
atualizado (art.85, §2o, CPC), restando suspensa a condenação em razão
da gratuidade concedida. P.R.I.C.”
Em sua apelação (fls.138/142), o autor defende o
equívoco da r. sentença ao reconhecer a prescrição trienal no presente caso.
Refere que as decisões do Colendo STJ que embasaram a decisão não se
amoldam à hipótese dos autos, pois a relação entre as partes está sob
guarida do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que o
distinguishing que se estabelece em relação ao caso dos autos se dá em
razão da ausência de cobertura de procedimento por parte da apelada que,
posteriormente fora cobrado pelo Hospital. Pugna, assim, pela reforma da
r. sentença.
Contrarrazões ofertadas à fls. 145/147.
Oposição ao julgamento virtual manifestada à fls.
149.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101076-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5.847
É, em síntese, o relatório.
Segunda consta da exordial, o genitor do autor,
beneficiário do plano de saúde administrado pela requerida-apelada Amil,
sofreu uma queda, tendo sido levado ao Hospital São Camilo. Diante da
situação de emergência e da necessidade de realização de cirurgia, o autor
firmou contrato com o hospital, oportunidade em que assumiu a obrigação
de pagar quaisquer procedimentos necessários que não fossem cobertos
pelo plano de saúde. Explica que “Dentre as necessidades apresentadas
para salvar a vida do seu pai, o autor se deparou com a de colocação de
duas endoproteses em seu genitor, procedimento que é de cobertura
mínima obrigatória por parte da ré, conforme artigo 16 da Resolução
Normativa no 387 de 28 de outubro de 2015 e elencado no rol de
procedimentos e eventos em saúde da ANS.” Explica que mesmo após a
realização dos procedimentos necessários, seu pai veio a óbito. Relata que
nove meses depois, recebeu uma cobrança do hospital, no valor de R$
91.200,00, referente às próteses citadas - porquanto não teriam elas sido
cobertas pelo plano de saúde tornando-se réu na ação de cobrança no
1004118-77.2015.8.26.0001. Daí o ajuizamento da ação.
Em
sua
contestação,
a
requerida
alega,
preliminarmente, a incidência da prescrição ânua e, subsidiariamente, da
prescrição trienal, nos termos do artigo 206, §3o do CPC. No mérito,
defende que o genitor do autor era aderente de contrato de plano de saúde
não regulamentado pela Lei 9.656/98, de modo que, ausente a previsão de
cobertura, não há nenhum dever de custeio ou reembolso pela operadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101076-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5.847
Argumenta que a parte autora não comprova os alegados danos suportados,
somente demonstrando que os fatos narrados decorrem de uma negativa
contratual. Além disso, refere que o autor sequer fez prova de ter
despendido o valor que persegue por meio desta ação. Frisa que a negativa
se deu única e exclusivamente por não ter cobertura contratual, não
havendo “nenhuma ilegalidade ou abusividade na recusa da ré em não
autorizar o custeio adimplido pelo autor.”
A r. sentença de fls. 128/132 acolheu a preliminar
de mérito suscitada pela recorrida, entendendo pela aplicabilidade do prazo
prescricional trienal previsto no artigo 206, §3o, inciso IV do Código Civil
e, consequentemente, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso II do CPC, com o que o autor não se
conforma.
E com razão.
Isso porque a hipótese dos autos não se submete ao
entendimento perfilhado pelo Colendo STJ por ocasião do julgamento do
REsp no 1.360.969/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e
na qual se firmou a seguinte tese:
“Na vigência dos contratos de plano ou de seguro
de assistência à saúde, a pretensão condenatória
decorrente da declaração de nulidade de cláusula
de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art.
177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101076-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5.847
do CC/2002), observada a regra de transição do
art. 2.028 do CC/2002.”
Registre-se, inclusive, que no julgamento do recurso
em análise restou consignado que “cuidando-se de pretensão de nulidade
de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de
assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição de
indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e,
por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o artigo 206, §3o, IV
do Código Civil de 2002”.
No presente caso, porém, é evidente que a pretensão
do apelante não está fundada no enriquecimento sem causa, mas sim no
inadimplemento contratual, na medida em que a apelada Amil teria
descumprido o contrato celebrado com o beneficiário ao negar a cobertura
de material utilizado em sua cirurgia (próteses).
Em sendo assim, aplicável o prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Tal matéria, inclusive, já foi objeto de apreciação
pela Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, responsável pela
uniformização da jurisprudência nas Turmas de Direito Privado, que
manifestou o entendimento de que, às pretensões oriundas de
inadimplemento contratual, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos.
Confira-se:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101076-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5.847
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
PRAZO
DECENAL.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA.
REGIMES
JURÍDICOS
DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA.
OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de
divergência em recurso especial opostos em
24/08/2017 e atribuído a este gabinete em
13/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual
o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de
pretensão
fundamentadas
em
inadimplemento
contratual, especificamente, se nessas hipóteses o
período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou
decenal (art. 205 do CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do
CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ (“Não cabem
embargos de divergência quando a jurisprudência
do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado”).
4. O instituto da prescrição tem por finalidade
conferir certeza às relações jurídicas, na busca de
estabilidade, porquanto não seria possível suportar
uma perpétua situação de insegurança.
5.
Nas
controvérsias
relacionadas
à
responsabilidade contratual, aplica-se a regra
geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo
prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o
disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo
de três anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101076-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5.847
6. Para o efeito da incidência do prazo
prescricional, o termo “reparação civil” não
abrange a composição da toda e qualquer
consequência
negativa,
patrimonial
ou
extrapatrimonial, do descumprimento de um dever
jurídico, mas, de modo geral, designa indenização
por perdas e danos, estando associada às hipóteses
de responsabilidade civil, ou seja, tem por
antecedente o ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo
prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a
todas as pretensões do credor nas hipóteses de
inadimplemento
contratual,
incluindo
o
da
reparação de perdas e danos por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens
jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis
entre responsabilidade contratual e extracontratual
que largamente justificam o tratamento distinto
atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer
ofensa ao princípio da isonomia.
9.
Embargos
de
divergência
parcialmente
conhecidos e, nessa parte, não providos. (Embargos
de
Divergência
no
Recurso
Especial
no
1.280.825/SP, julgado em 27.06.2018)
No que diz respeito ao pleito principal, cabe
esclarecer, desde logo, ausência de interesse de agir na propositura da
ação, pelo que deve o feito ser extinto sem julgamento do mérito, nos
termos do artigo 485, VI do CPC.
Trata-se, em verdade, de ação de regresso, ajuizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101076-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5.847
pelo ora recorrente José Arthur em face da operadora Amil, com o objetivo
de obter o ressarcimento do valor a que fora condenado nos autos da já
mencionada
ação
de
cobrança
registrada
sob
no
1004118-77.2015.8.26.0001, movida contra ele pelo Hospital São Camilo.
Conforme se observa das faturas colacionadas à fls.
26/28 daqueles autos de cobrança, o valor a que José Arthur foi condenado
diz respeito aos materiais cirúrgicos utilizados na cirurgia de seu genitor,
mais
precisamente
de
duas
unidades
“endoprotese
multilayer
120mmx110cm Tecnimed Com de Produt Med. Hosp. LTDA”, no montante
de R$ 91.200,00.
Naquela oportunidade, verifica-se que José Arthur
requereu a denunciação à lide da Amil, argumentando que a “a denunciada
é responsável por indenizar o réu dos prejuízos eventualmente advindos
por conta da presente demanda, uma vez que era dela a responsabilidade
pela cobertura integral dos custos advindos da internação e tratamento do
paciente segurado, daí porque pertinente a sua denunciação, nos termos
do art. 70, III do CPC.”(fls. 63 daquele autos).
E com razão, respeitado posicionamento em sentido
diverso.
Isso porque, apesar de o beneficiário do contrato ser
o falecido Arthur, o responsável pelo pagamento das despesas hospitalares
era o seu filho, o ora recorrente José Arthur, o que restou comprovado
inclusive pelas cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101076-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5.847
firmado por ele na ocasião da internação de seu genitor (fls. 20/23 daqueles
autos).
Vale dizer: aquele que celebrou contrato de
prestação de serviços diretamente com o hospital e se responsabilizou pelas
despesas com o tratamento médico, tem direito de regresso frente ao plano
de saúde que negou a cobertura sob o argumento de ausência de dever de
custeio ou reembolso.
Sendo assim, na qualidade de responsável financeiro
e em havendo discussão sobre inadimplemento contratual da operadora
Amil - notadamente no que toca à exclusão de materiais, instrumentos e
próteses essenciais ao tratamento, questão, inclusive já apreciada pelo
Colendo STJ, que declarou a nulidade de cláusulas que excluam a
cobertura de materiais ligados ao procedimento cirúrgico era mesmo o
caso de acolhimento do pleito de denunciação à lide.
Ocorre que a julgadora a quo entendeu por bem
indeferir o pleito, sob o argumento de que a denunciada não mantinha
relação jurídica com o autor. Ressaltou, ainda, que, “sendo o beneficiário
falecido, eventual ação de regresso em face do plano de saúde deve ser
ajuizada pelo espólio, havendo inventário, ou pelos herdeiros” (fls. 96,
realces não originais).
Foi o que fez José Arthur tão logo a sentença de
procedência do pedido formulado pelo Hospital São Camilo transitou em
julgado, condenando-o ao pagamento do débito descrito na inicial: ajuizou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101076-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5.847
a presente “ação regressa de indenização por danos materiais”,
defendendo a obrigatoriedade de cobertura das próteses ligadas ao ato
cirúrgico a que seu genitor foi submetido e pugnando pela procedência da
ação, “condenando a ré ao pagamento de R$ 119.831,00 a título de
indenização por danos materiais ao autor (...)” fls. 05 destes autos.
Ocorre que não se pode ignorar que o pressuposto
lógico do direito de regresso é a satisfação do pagamento da condenação
ao terceiro (no caso, o Hospital São Camilo). Ou seja: não há que se falar
em ação regressiva de cobrança sem a ocorrência de um dano patrimonial
concreto e efetivo.
Na hipótese, há de se convir que José Arthur busca
o ressarcimento de valores que sequer despendeu, o que pode ser
observado inclusive nos autos incidentais do cumprimento de sentença da
referida ação de cobrança.
Acerca do tema, assim pondera o e. Ministro Paulo
Medina “ (...) a possibilidade de se valer de ação regressiva, ainda que
não tivesse pago o quantum devido, em evidente apropriação ilícita e
inobservância de preceito intrínseco à própria ação regressiva,
consubstanciado na reparação de um prejuízo patrimonial” (REsp
328.391/DF, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 2.12.2002).
Desta feita, carece interesse de agir ao autor em
propor ação de regresso contra a operadora de plano de saúde AMIL na
medida em que, como visto, ainda não houve pagamento dos valores a que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1101076-51.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5.847
condenado por sentença na ação de cobrança registrada sob no
1004118-77.2015.8.26.0001
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto,
nos termos supraconsignados, de rigor a reforma da sentença, para,
mantendo a sucumbência nos moldes ali fixados, reconhecer a falta de
interesse de agir, com a consequente extinção do feito nos termos do artigo
485, inciso VI do CPC.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica